Tribunal: STF
Processo: HC 249256
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTES EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO COM SURSIS DA PENA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DO INQUÉRITO MILITAR: PRECLUSÃO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO: REEXAME DE PROVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: REQUERIMENTO ANALISADO E INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONTROVÉRSIA DIVERSA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 635.659/SP. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 
N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.